Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PERDA DA PRETENSÃO JUDICIAL. CADASTRO POSITIVO. LEI 12.414/2011. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. GARANTIA LEGAL.
1. Consoante lição da doutrina, a prescrição leva a extinção da pretensão, mantendo incólume o direito material.
2. O Código de Defesa do Consumidor veda a realização de cobranças e manutenção de registros desabonadores de dívidas prescritas. Art. 43, §5o.
3. Prevalece o entendimento nesta e. Corte que o banco de dados do “Serasa Limpa Nome” não configura “negativação” do consumidor, tratando-se de instrumento de renegociação de dívida.
4. A Lei 12.414/2011, em seu art. 5o, inciso I, garante ao consumidor o direito de “obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, quando solicitado”.
5. A solicitação do cancelamento deve ser dirigida ao gestor do banco de dados, conforme previsão do §4o do art. 5o da Lei 12.414/2011.
6. Recurso conhecido e não provido.